Tribunal: TJSP
Processo: 1027758-25.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Contratação de serviços odontológicos – Autor que demonstrou a contratação e o pagamento do preço – Responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais – Não caracterizada a conduta culposa e o nexo de causalidade com o dano alegado – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Contratação de serviços odontológicos – Autor que demonstrou a contratação e o pagamento do preço – Responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais – Não caracterizada a conduta culposa e o nexo de causalidade com o dano alegado – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1027758-25.2018.8.26.0577
Registro: 2020.0000392430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027758-25.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante
MALVINA
KOCHINOFF
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FERNANDO PINHAL NABARRETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1027758-25.2018.8.26.0577
VOTO No 26.687
2
VOTO No 26.687
Apelante: Malvina Kochinoff
Apelado: Fernando Pinhal Nabarrete
Comarca: São José dos Campos (3a Vara Cível)
Juiz: Luís Maurício Sodré de Oliveira
Ação de indenização por danos materiais e morais

Sentença de improcedência
Insurgência da autora -
Contratação de serviços odontológicos
Autor que
demonstrou a contratação e o pagamento do preço

Responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais Não
caracterizada a conduta culposa e o nexo de causalidade
com o dano alegado Sentença mantida Recurso não
provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 1941, acrescento ter a
r. sentença julgado improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade
concedida.
A autora interpôs recurso de apelo (fls.
196/201), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado procedente, com a inversão dos respectivos ônus. Narra que
realizou procedimento para a colocação de 9 enxertos osseosdontais,
mas que, 3 dias após a colocação dos implantes, estes caíram, motivo
pelo qual a autora pretende a indenização pelos danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1027758-25.2018.8.26.0577
VOTO No 26.687
3
estéticos sofridos. Afirma que restou demonstrado nos autos a conduta
culposa do profissional, o dano, bem como o nexo de causalidade,
motivo pelo qual ele deve ser obrigado a indenizar os danos sofridos.
Contrarrazões às fls. 205/214.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
A sentença apelada não comporta reforma
e deve ser mantida nos termos Artigo 252 do Regimento Interno desta
Corte de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
no julgamento”).
Neste sentido já se decidiu por este E.
Tribunal de Justiça (9264698-97.2008.8.26.0000-Apelação - Relator:
Walter Fonseca; 0008361-07.2012.8.26.0577 - Apelação - Relator:
Eduardo Siqueira; 0001182-04.2009.8.26.0035 Apelação - Relator:
Jacob Valente; 0004265-82.2010.8.26.0038
Apelação - Relator:
Marino Neto; 0000487-46.2010.8.26.0607 - Apelação - Relator: Caetano
Lagrasta; 0019028-68.2011.8.26.0001 Apelação - Relator: Spencer
Almeida Ferreira; 0005752-33.2012.8.26.0292 - Apelação - Relator:
Donegá Morandini; 0010369-74.2010.8.26.0011 - Apelação - Relator:
Ribeiro da Silva; 9128120-93.2009.8.26.0000 - Apelação - Relator:
Fábio Quadros; 0032532-52.2008.8.26.0000 - Apelação - Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1027758-25.2018.8.26.0577
VOTO No 26.687
4
Miguel Brandi; 0014864-83.2012.8.26.0564 - Apelação - Relator:
Theodureto Camargo).
Na mesma senda julgados do Superior
Tribunal de Justiça: REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Cuida-se de ação de indenização pelos
danos morais e materiais alegadamente sofridos pela autora em razão da
realização de tratamento de extração de dentes para a colocação de
implantes e 9 enxertos osseosdontais, o qual não surtiu o resultado
esperado, já que, 3 dias após o procedimento, os implantes caíram,
causando transtornos materiais e emocionais na postulante.
O réu, por sua vez, nega os fatos narrados
pela autora, aduzindo que esta continuou sendo atendida por ele mesmo
após a data em que alega ter ocorrido os fatos, o que desqualifica sua
tese de erro no procedimento odontológico. Afirma que a autora deixou
de pagar ela segunda etapa dos serviços prestados.
Conforme se denota do artigo 14, § 4o do
Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade decorrente da
prestação de serviços direta e pessoalmente pelo dentista, na condição de
profissional liberal, é subjetiva. Neste contexto, a responsabilidade
pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de
culpa.
Na hipótese dos autos, em que pesem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1027758-25.2018.8.26.0577
VOTO No 26.687
5
alegações da postulante, não há nos autos elementos de prova robustos
para se verificar a conduta culposa do dentista requerido na realização
dos procedimentos de extrações dentárias, implantes e próteses sobre
implantes aos quais a autora foi submetida.
Conforme se verifica da perícia técnica
realizada, a osteointegração depende da reação de cada organismo (fls.
173), tendo concluído “que não há elementos para nexo causal
estabelecer entre as alegações da inicial e o tratamento odontológico
executado” (fls. 171).
O “expert”, ademais, em resposta ao
quesito 19, foi categórico ao afirmar que não houve erro odontológico
do requerido causado por negligência, imprudência ou imperícia,
conforme se denota das fls. 174.
Cabe ao consumidor demonstrar os danos
experimentados e o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao réu
e o resultado danoso, o que, contudo, não restou demonstrado e ainda foi
afastado pelo perito técnico.
Portanto, não restaram caracterizados os
elementos capazes de atribuir a responsabilidade de indenizar ao
requerido, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nos moldes
em que lançada.
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios para a quantia de 12% sobre o valor da causa em favor do
patrono do réu, observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1027758-25.2018.8.26.0577
VOTO No 26.687
6
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora